Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701687-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA PACIENTE: ALINNE DE SOUZA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O impetrante sustenta ilegalidade na decisão que, em 4.5.22, decretou a prisão preventiva da paciente -- investigada por crimes de parcelamento irregular do solo, venda ilegal de lotes e associação criminosa -- e deferiu busca e apreensão e quebra do sigilo em desfavor dela. Esclarece que a paciente, advogada especializada em causas fundiárias, defende o interesse de moradores da região objeto de investigação e que, tanto eles como a paciente, sofreram ameaças de coordenadores do denominado Movimento de Luta pela Terra - MLT. A decisão impugnada se fundamentou na suspeita de que a paciente e alguns desses moradores teriam se beneficiado com o recebimento de lotes na região. Ocorre que a decisão é genérica e ilegal. Não há indícios de envolvimento da paciente nos crimes investigados nem demonstrada a necessidade das medidas cautelares deferidas. Impugna transcrições das comunicações telefônicas interceptadas, relacionadas à paciente, e aponta violação ao sigilo profissional, pois captadas conversas mantidas entre advogado e cliente e realizadas buscas em locais resguardados pela prerrogativa do exercício da advocacia. Questiona, ainda, a relevância dos documentos apreendidos. Pretende, com a liminar, sejam declaradas nulas as provas colhidas, com desentranhamento dos autos do inquérito, e restituídos os bens e documentos apreendidos. Pede, ainda, o arquivamento do inquérito policial quanto à paciente, por falta de justa causa. De início, observa-se que não há perigo da demora. No ano de 2021 foram deferidas interceptações telefônicas em desfavor da paciente e demais suspeitos (autos n. 0707785-50.2021.8.07.0006). Os diálogos interceptados - impugnados pelo impetrante - foram transcritos em relatório elaborado pela polícia em fevereiro de 2022 (ID 125172933 da ação de origem) e presume-se serem de conhecimento do patrono da paciente desde maio de 2022, conforme pedido de habilitação (IDs 125172933, 125358728 e 125358732 da ação de origem). A busca e apreensão de bens da paciente foi realizada em 18.5.22 e, indeferido pedido de restituição (autos n. 0707719-36.2022.8.07.0006 - ID 128020878 - p. 2), a paciente teve conhecimento dos dados neles acessados (autos n. 0709098-46.2021.8.07.0006 - ID 136671682). Tanto que impugnou formalmente o laudo pericial (ID 55049340). A paciente vem discutindo a legalidade da decisão impugnada desde fevereiro de 2023, conforme se infere dos documentos de IDs 55050542 55050543 e 55050548. E não demonstra a iminência de dano grave ou de difícil reparação. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. Não é o que se observa. Pelo que se infere da decisão impugnada, a paciente é umas das líderes de uma das duas associações criminosas que disputam o controle da área sob investigação, coordenando invasões, piqueteamento e construção de barracos. Interceptações telefônicas revelaram o caráter estável e permanente das associações, corroborado pelos demais elementos de convicção coligidos durante as investigações. No tocante à paciente, consta na decisão impugnada que suas “ações extrapolam qualquer atividade jurídica na defesa de seus clientes”, vez que ela é companheira de outro líder da associação e possui hectares na região, tendo, portanto, interesse nas invasões. Revogada a prisão preventiva da paciente em 26.5.22 (HC 0716680-81.2022.8.07.0000), questiona-se as demais medidas cautelares. Embora a paciente não tenha sido inicialmente considerada suspeita, de acordo com relatório policial, após deferida interceptação telefônica de número telefônico vinculado a um dos investigados - Luciano Moreira dos Santos -, constatou-se que o prefixo era utilizado pela paciente, que também estava envolvida no esquema criminoso (ID 55049333 – p. 98). Daí a regularidade da representação pela interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos da paciente. E, diante da suspeita de que a paciente, na qualidade de advogada de ocupantes da região, se beneficiava da invasão, não há abuso ou excesso na apreensão de documentos relativos a esses casos, no escritório de advocacia dela, sobretudo porque especificado na decisão de busca e apreensão (ID 55049335 – p. 5). O local de exercício profissional é equiparado à residência para fins de busca e apreensão (art. 246 do CPP). Havendo fundada suspeita de envolvimento da paciente nos crimes investigados, possível a busca e apreensão em seu domicílio e a quebra do sigilo de suas comunicações, com o fim de colher elementos de convicção para investigação criminal (CPP, art. 240 e art. 5o, XII, CF). Não há ilegalidade nem constrangimento ilegal. A decisão que autorizou a busca e apreensão e quebra de sigilo em desfavor da paciente está suficientemente fundamentada nos elementos de prova que indicam que ela é líder de uma das associações criminosas responsável pelo fracionamento irregular de glebas rurais que se inserem em área de domínio público e está abrangida pela unidade de conservação APA do Planalto Central. Ao que parece, a paciente usa de sua atividade profissional como advogada para se beneficiar das invasões no local. Registra-se, por fim, que constitui dever da autoridade policial instaurar inquérito policial sempre que tiver conhecimento da prática de infração penal. A justa causa não é condição para a instauração do inquérito, e sim para o exercício da ação penal. Assim, havendo prova da materialidade dos crimes e indícios de autoria, que serão melhor elucidados ao final das investigações, não é o caso de arquivamento do inquérito policial. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Defiro pedido de sustentação oral requerido na petição de ID 55090088. À secretaria, anote-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES